Tribunal: TJSP
Processo: 1113040-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113040-07.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
GUSTAVO CARAN, são apelados AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA e AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMEXICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113040-07.2018.8.26.0100 -Voto no 33.702 - m
2
Voto no 33.702
Processo no: 1113040-07.2018.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Transporte de Pessoas Com Revisão
Apelante: Luis Gustavo Caran
Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca e outro
Ação de indenização. Danos morais. Dos elementos fáticos
retratados nos autos infere-se tão somente mero dissabor. Danos
materiais não comprovados. R. Sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
560/562, que julgou improcedente o pedido inicial. Os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% “sobre o valor total do proveito econômico obtido a serem divididos
igualmente ante a pluralidade de vencedores”.
O autor recorre, alegando, em síntese, que a má prestação de serviço ocasionou
danos morais, bem como que foi comprovado o dano material.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 578/594 e 595/601, requerendo, em
suma, o desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação indenizatória, cujo pedido inicial foi julgado improcedente.
A r. sentença recorrida consignou a inexistência de danos morais, nos seguintes
termos, a saber: “O pedido de indenização moral deve ser de pronto rejeitado, uma vez que
não se vislumbra nos autos ofensa clara a qualquer direito da personalidade do autor.
Lembrando que o instituto do dano moral se presta a reparar danos intensos e relevantes
aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à dignidade da pessoa” (fls. 562).
De fato, com o devido respeito, não consta dos autos ofensa a qualquer espécie de
direito da personalidade. Nessa esteira, consta alegações da parte requerente, ora apelante,
no tocante ao serviço de transporte prestado pelas requeridas, sem, com todas as vênias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113040-07.2018.8.26.0100 -Voto no 33.702 - m
3
especificar os aventados danos morais. Na verdade, dos fatos retratados nos autos, no
tocante aos voos contratos, infere-se a ocorrência de mero dissabor.
Como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O mero dissabor não
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 215.666/RJ, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 21/06/2001, DJ 29/10/2001, p.
208)
Além da inexistência de danos morais, não está comprovado eventual ato ilícito.
Nesse sentido, não há nos autos prova do impedimento de embarque e da exigência de
aquisição de nova passagem.
Por seu turno, os documentos que instruem a petição inicial e reproduzidos nas
razões recursais (fls. 572) não comprovam, efetivamente, o alegado prejuízo material.
Nesse contexto, com o devido respeito, de rigor manter na íntegra a r. sentença
recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são majorados para 15%
(quinze por cento) sobre o valor total do proveito econômico, considerando o trabalho em
grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator